Tribunal: STF
Processo: RHC 82059
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE HABEAS CORPUS.
EXIGIBILIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. ESTELIONATO E FALSIDADE DE
DOCUMENTOS EM DETRIMENTO DE EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. EXAME DE
OFÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECLUSÃO.
              As matérias argüidas no HABEAS perante o STJ e no
 Recurso de HABEAS
CORPUS no STF não foram suscitadas nas instâncias ordinárias.
              Isto é, em nenhuma fase processual anterior ao HABEAS no
 STJ.
              O exame das mesmas pelo STF em Recurso de HABEAS CORPUS
caracterizaria supressão de instância. Precedentes.
              O tema relativo à incompetência da Justiça Federal para
 julgar os crimes
de estelionato e falsidade de documentos, em detrimento de empresa p
ública federal,
pode ser examinado de ofício,  ante a possibilidade de ocorrer
 nulidade.
              O estelionato e a falsidade de documentos quando
 cometidos em
detrimento de empresa pública federal são da competência da Justiça
 Federal (CF,
art. 109,  IV). Precedentes.
              O silêncio da defesa, ante a declaração de prevenção do
 Juiz Federal
para julgar referidos crimes, leva à preclusão da matéria.
              Recurso não provido.